Tribunal: STF
Processo: Rcl 41277
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por CEMIG Distribuição S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0001129-79.2014.5.03.0183.
    Na petição inicial, a reclamante alega que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 
    Sustenta violação ao decidido no julgamento da ADC 16, pois foi condenada subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas. 
    Requer a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a referida decisão. 
    É o relatório. 
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença mantida integralmente pelo Tribunal reclamado:
    “É fato incontroverso que os autores prestaram seus serviços para a Cemig (item 3 dos consensos, f. 91). 
    No julgamento da ação declaratória de constitucionalidade nº 16, o Excelso Supremo Tribunal Federal, embora tenha declarado a constitucionalidade do artigo 71 da Lei nº 8.666/93, não afastou a responsabilidade da Administração Pública em caso de omissão na fiscalização das obrigações trabalhistas da contratada, conforme conclusão da decisão inserta no seu Informativo nº 610 (22 a 26 de novembro de 2010).
    Quanto ao mérito, entendeu-se que a mera inadimplência do contratado não poderia transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos, mas reconheceu-se que isso não significaria que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não viesse a gerar essa responsabilidade. 
    Assim tem-se entendido o Colendo Tribunal Superior do Trabalho, que após a decisão proferida pelo STF na ADC 16 inseriu o item V na Súmula 331, justamente para expressar a responsabilidade dos entes públicos em caso de culpa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666/93. O entendimento da aludida súmula não viola a cláusula de reserva de plenário, porque foi editada pelo Pleno do Tribunal Superior do Trabalho. 
    (…)
    Não obstante, o artigo 71, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93 aplica-se tão-somente à relação jurídico-administrativa entre as partes contratantes (administração pública e empresa vencedora da licitação) e não à relação entre a tomadora ou prestadora de serviços e seus trabalhadores. Desta forma, caso não adimplidas as obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, se ela não for encontrada ou não tiver bens suficientes para arcar com a dívida, a responsabilidade pelos créditos do trabalhador recairá sobre a sociedade de economia mista, de maneira a satisfazer o título executivo judicial e assegurar os direitos do empregado que presta a sua força de trabalho e de uma hora para outra se vê desamparado diante da inadimplência das empresas terceirizadas. 
    Do ponto de vista infraconstitucional, a responsabilidade subsidiária encontra embasamento jurídico na culpa contratual prevista na legislação civil, nas modalidades in eligendo e in viligando, e nos artigos 9º e 444 da legislação consolidada, que vedam qualquer forma de fraude à aplicação dos dispositivos da CLT. 
    De se salientar que a mera contratação por meio de certame licitatório, nos termos do inciso XXI do artigo 37 da Constituição da República, não tem o condão de afastar automaticamente a responsabilidade da Administração Pública tomadora de serviços. No caso vertente, não se pode negar a presença da responsabilidade subjetiva da Cemig, pois quando ela terceiriza serviços para empresas que se revelam inidôneas no cumprimento da legislação trabalhista, é certo que incorre em culpa in vigilando face à má fiscalização das obrigações contratuais. 
    Com efeito, dispõe o artigo 58 da Lei nº 8.666/93 que o regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: [...] III fiscalizar-lhes a execução. Dispõe, outrossim, o art. 67 da referida lei que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 
    Não há nenhuma prova de que a Cemig tenha procedido à correta fiscalização do cumprimento do contrato pela Protex. Tanto que no decorrer do contrato de trabalho dos autores, a Protex deixou de recolher o FGTS referente a diversos meses. 
    Ao deixar de fiscalizar adequadamente o regular cumprimento do contrato, a sociedade de economia mista terceirizante causou prejuízo aos trabalhadores, devendo responder subsidiariamente pelas verbas a eles devidas e inadimplidas pelo empregador, conforme artigos 186 e 927 do Código Civil. 
    Assim, quando se atribui responsabilidade subsidiária à reclamada, integrante da Administração Pública Indireta, o objetivo é assegurar ao trabalhador, envolvido em uma relação triangular com a empresa prestadora de serviços e a tomadora que se beneficiou de sua força do trabalho, os direitos que lhe cabem, evitando-se o aviltamento de sua condição como pessoa humana, quando tratado como mero objeto para atender aos fins econômicos das partes interessadas. Constata-se assim, que para haver ofensa à Súmula Vinculante n. 10 é necessário que seja afastada a incidência de lei que poderia reger o caso concreto, o que não se observa no caso em apreço, visto que o art. 71 da Lei n. 8666/93 não se aplica à relação jurídica entre a entidade pública tomadora e os trabalhadores que lhe prestam serviços. Há, sim, aplicação direta do art. 37, § 6º da Constituição da República e do art. 927 do Código Civil pelo que não se cogita de ofensa à Súmula Vinculante nº 10/STF. .” (eDOC 4, p. 2-4) (Grifei)
    Assim, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal reclamado reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16, e violando a autoridade da Súmula Vinculante 10. 
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do processo na origem, até a decisão final da presente reclamação. 
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, NCPC) 
    Cite-se a parte interessada. (art. 989, III, NCPC) 
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC). 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente